Tribunal: TJDFT
Processo: 0738794-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO EXTRAPOLADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento na qual o autor objetivava a limitação dos descontos de parcelas de empréstimos e de contrato de adesão a plano de previdência privada consignados em sua folha de pagamento, conforme os parâmetros previstos no artigo 45 da Lei no 8.112/1990. O autor alega que os descontos realizados em sua folha de pagamento superam o patamar previsto na legislação de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor atribuído à causa está em consonância com as regras processuais pertinentes; ((ii) avaliar se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação; e (iii) determinar se houve excesso nos descontos realizados na folha de pagamento, em decorrência de inobservância dos parâmetros previstos no artigo 45 da Lei no 8.112/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não havendo proveito econômico aferível na ação proposta, deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo próprio apelante, ao fundamento de que seria a expressão monetária da parte controvertida da pretensão deduzida em juízo.
4. Constatado que, embora de forma sucinta, a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos pelos quais o d. Magistrado de primeiro grau considerou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não há razão para que seja reconhecida a ofensa às disposições contidas no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
5. De acordo com o artigo 45 da Lei no 8.112/1990, são permitidas consignações facultativas em folha de pagamento de servidor pública até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, dos quais 5% (cinco por cento) são destinados à amortização de dívidas com cartão de crédito.
6. Observado, no caso concreto, que o extrato de consignações emitido pelo órgão pagador da parte autora informa que o valor descontado em sua folha de pagamento, relativos aos contratos apontados na inicial, não ultrapassava o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na legislação de regência, não há razão para que seja acolhida a pretensão deduzida na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Pedido de modificação do valor atribuído à causa indeferido. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Devem ser considerados válidos os descontos consignados em folha de pagamento, desde que autorizados pelo servidor e observados os limites previstos na legislação de regência.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; Lei no 8.112/1990, art. 45; CC, art. 422; CPC, arts. 373, I, 489.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16.08.2021, DJe 31.08.2021.